Tribunal: TJSP
Processo: 2242739-09.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Cédula de crédito bancário – Rejeição de exceção de pré-executividade com fixação de honorários advocatícios – Empresa contratante em recuperação judicial – Demanda executiva voltada apenas contra os fiadores – Possibilidade de prosseguimento contra os coobrigados do título – Art. 49, § 1o, da Lei no 11.101/05 – Rejeição do incidente – Descabimento da

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Cédula de crédito bancário – Rejeição de exceção de pré-executividade com fixação de honorários advocatícios – Empresa contratante em recuperação judicial – Demanda executiva voltada apenas contra os fiadores – Possibilidade de prosseguimento contra os coobrigados do título – Art. 49, § 1o, da Lei no 11.101/05 – Rejeição do incidente – Descabimento da condenação ao pagamento da honorária sucumbencial – Precedentes do C. STJ – Condenação afastada – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498230
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2242739-09.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que são agravantes
MAURICIO ENRIQUE TRONCOSO CANDIA, MARLY LINARES TRONCOSO e
USICAL USINAGEM E CALDERARIA LTDA EPP, é agravado BIVA SERVIÇOS
FINANCEIROS S.A..
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242739-09.2019.8.26.0000 - Campinas - Voto no 40907
2
VOTO No: 40907
AGRV. No: 2242739-09.2019.8.26.0000
COMARCA: Campinas (3a V. Cível do Foro Reg. de Vila Mimosa)
AGVTES.: Maurício Enrique Troncoso Candia e outra (Exctdos.)
AGVDA.: Biva Serviços Financeiros S.A. (Exqte.)
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Cédula de
crédito bancário Rejeição de exceção de pré-executividade
com fixação de honorários advocatícios Empresa contratante
em recuperação judicial Demanda executiva voltada apenas
contra os fiadores Possibilidade de prosseguimento contra os
coobrigados do título Art. 49, § 1o, da Lei no 11.101/05
Rejeição do incidente
Descabimento da condenação ao
pagamento da honorária sucumbencial Precedentes do C.
STJ Condenação afastada Recurso provido em parte.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Maurício Enrique Troncoso Candia e Marly Linares Troncoso, em
execução por título extrajudicial (cédula de crédito bancário de
27.12.2017, no valor de R$41.754,89, fls. 44/49) movida por Biva
Serviços Financeiros S.A., contra r. decisão reproduzida a fls. 231/232
(fls. 210/211 dos autos originários), mantida em embargos de
declaração (fls. 243 destes, fls. 222 dos autos principais), que rejeitou
exceção
de
pré-executividade
apresentada
pelos
executados,
condenando os excipientes ao pagamento de custas e honorários
advocatícios arbitrados em 10% do valor exequendo.
Alegam os agravantes, em resumo, que (1) a dívida é
inexigível em face dos devedores solidários, ante a decretação de
recuperação judicial da principal devedora, Usincal Usinagem e
Caldeiraria Ltda. Epp e (2) não é cabível a condenação ao pagamento de
honorários advocatícios (fls. 1/26).
Pede-se a concessão de efeito ativo para determinar a
e imediata suspensão da ação executiva e o provimento a fim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242739-09.2019.8.26.0000 - Campinas - Voto no 40907
3
reformar a r. decisão impugnada para acolher a exceção bem como
afastar a condenação dos agravantes ao pagamento de verba honorária.
Processada a insurgência, denegou-se o efeito ativo
postulado (fls. 251/252), dispensaram-se informações e a agravada
ofertou contraminuta (fls. 257/262).
É o relatório.
2. A irresignação comporta provimento em parte
como adiante se equacionará.
3. Efetivamente, no que tange à arguição de que o
deferimento do pedido de recuperação judicial da devedora principal
(Usincal Usinagem e Caldeiraria Ltda. Epp) suspende as ações voltadas
contra os devedores solidários, é certo que esse feito não alcança os
coobrigados dos títulos exequendos nos termos do art. 49, § 1o, da Lei
no 11.101/05, in verbis:
“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos
os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.
§ 1o. Os credores do devedor em recuperação judicial
conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e
obrigados de regresso.”
Em caso análogo já decidiu esta E. Corte, in verbis:
“Execução - Decretação de recuperação judicial da
empresa executada - Pretensão à suspensão da ação em relação aos
avalistas - Inadmissibilidade - Inteligência do artigo 49, § 1o da Lei
11.101/05 - Decisão mantida - Recurso improvido.” (TJSP-17a Câmara
de
Direito
Privado,
Agravo
de
instrumento
no
0075720-
90.2011.8.26.0000-São Paulo, J. 19.10.2011, vu, Rel. Des. SOUZA
LOPES, voto no 15.212).
“EXECUÇÃO
-
Suspensão
ou
extinção
-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242739-09.2019.8.26.0000 - Campinas - Voto no 40907
4
Inadmissibilidade - O deferimento da recuperação judicial da empresa
devedora principal não impede a cobrança do credor aos coobrigados do
devedor em recuperação judicial da devedora principal - Embora o art.
59 do mesmo diploma mencione que o plano de recuperação judicial
implica 'novação', ele igualmente ressalva a ação contra os coobrigados,
quando se refere à expressão 'sem prejuízo das garantias' - Inteligência
do art. 49 da Lei 11.101/05 - Precedentes do STJ - Agravo desprovido.”
(TJSP-20a Câmara de Direito Privado, Agravo de instrumento no
0087074-15.2011.8.26.0000-São Paulo, J. 24.10.2011, vu, Rel. Des.
ÁLVARO TORRES JUNIOR, voto no 20.637).
Não há, portanto, como se vê, nenhuma razão de
ordem jurídica para as pretendidas extinção ou suspensão da demanda
executiva, haja vista que os agravantes figuram como coobrigados no
título, conforme se vê a fls. 75 dos autos originários.
4. O incidente de pré-executividade, na verdade, foi
apreciado por decisão interlocutória e não por sentença, já que o
decisum proferido não implica qualquer das situações previstas nos
arts. 485 e 487 do CPC, mas apenas resolve questão incidente surgida
no curso do processo (art. 203 do CPC), razão pela qual, com a devida
vênia, indevida na espécie a verba honorária.
Em sede de exceção de pré-executividade, a fixação
de honorários advocatícios somente é possível nos casos de acolhimento
total ou parcial do incidente com a extinção total ou parcial do processo,
porquanto em caso de rejeição haverá o prosseguimento da lide
executiva.
Neste sentido é o entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE
PRE-EXECUTIVIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE
EXTINÇÃO TOTAL OU PARCIAL DO FEITO EXECUTIVO FISCAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242739-09.2019.8.26.0000 - Campinas - Voto no 40907
5
1. Na hipótese dos autos, a Corte de origem negou
provimento ao recurso por entender que não houve extinção (parcial ou
total) da execução fiscal e que 'a verba honorária só deverá ser fixada em
exceção de pré-executividade se do julgamento desta decorrer a extinção
do feito executivo, ainda que parcialmente'.
2. A conclusão alcançada pelo Tribunal a quo não
destoa do entendimento pacificado nesta Corte Superior, segundo o qual
é cabível a fixação de honorários de sucumbência quando a Exceção de
PréExecutividade for acolhida para extinguir total ou parcialmente a
execução, em homenagem aos princípios da causalidade e da
sucumbência.
3. Estando o acórdão recorrido em sintonia com o
atual entendimento do STJ, não merece prosperar a irresignação quanto
à aventada divergência jurisprudencial. Incide, in casu, o princípio
estabelecido na Súmula 83/STJ: 'Não se conhece do Recurso Especial
pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo
sentido da decisão recorrida'.
4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa
parte, não provido" (STJ-2a Turma, REsp no 1695228/SP, J.
17.10.2017, np, vu, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN).
Assim, não há falar em imposição de ônus
sucumbenciais à agravante.
4. Isto posto dá-se provimento em parte ao recurso
apenas para excluir a condenação dos excipientes na verba honorária.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica